Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000504-69.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ABCON - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS CONCESSIONARIAS PRIVADAS DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.444.295/0001-58 (AUTOR), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA - CNPJ: 01.619.852/0001-24 (REU), LUCAS CESAR LIMA JARDIM - CPF: 009.217.411-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.418/2023 – REGULAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARLINDA – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO CAD, INSS E PREVICAR - MUDANÇA SIGNIFICATIVA NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – ARTS. 9o, 131, IV E V, E 190, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – LIDE PROCEDENTE.

É inconstitucional, por violação aos artigos 9o, 131, IV e V, e 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a Lei 1.418/2023, do Município de Carlinda, que proíbe a cobrança de taxa de religação do serviço público de abastecimento de água dos usuários cadastrados ou a serem cadastrados no CAD do Centro de Referência de Assistência Social do INSS e PREVCAR – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Carlinda, aposentados e pensionistas de um salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei n. 1.418/2023, do Município de Carlinda (MT), que “
proíbe a cobrança de “taxa de religação” do serviço público de abastecimento de água dos usuários já cadastrados ou a serem cadastrados no Cadastro Único – CAD, do Centro de Referência de Assistência Social do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e Previcar – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Carlinda, aposentados e pensionistas de um salário-mínimo
”.

A autora alega inicialmente ser entidade que reúne empresas particulares prestadoras dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e tem por objetivo fortalecer a participação do segmento privado para aprimorar a qualidade do fornecimento e do ambiente regulatório e econômico do setor, como estabelece o art. 3o do seu Estatuto.

Acrescenta que dentre as associadas está a AEGEA Saneamento e suas controladas, como a Águas de Carlinda S/A, atual concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto daquele município, cujo suporte jurídico de tais delegações tem amparo nos artigos 30, I e V, e 175, da Constituição Federal; art. 131 da Constituição Estadual; art.
14, III, da LOC; LF n. 8.987/95; LF n. 11.445/07; Lei Municipal n. 056/1998; Edital de Licitação n. 004/2003, Contrato de Concessão firmado em 2004, e respectivo aditivo
.

Informa que a Lei Municipal n. 1.418/2023 preceitua que, suspenso o fornecimento do serviço público de abastecimento de água em razão de inadimplemento, quando efetivada a religação é vedado à Concessionária exigir a tarifa dos usuários descritos na Lei.

Destaca que a norma impugnada advém do Projeto n. 005/2003, apresentado pelo vereador Manoel Rodrigues de Souza sob a justificativa de cooperação com as famílias de baixa renda cadastradas pelo CRAS, além dos aposentados e pensionistas de um salário mínimo, e foi aprovada sem emendas ou ressalvas.

Aponta vício de origem, visto que a matéria é de iniciativa do chefe do Executivo, bem como impacto

nas receitas tarifárias esperadas pela Concessionária, gerando desequilíbrio econômico-financeiro, pois a taxa de religação está expressamente prevista, inclusive no Edital de Licitação, e sempre foi aplicada, até a edição desta Lei.

Reporta-se à legitimidade e abrangência da Associação, reconhecida até mesmo pelo TJMT, à “quebra” da harmonia entre os Poderes, e à violação aos artigos 9o, 131, IV e V, e 190, da Constituição Estadual, e à Lei Orgânica do Município.

Colaciona julgados que confirmam esses argumentos.

Pede a concessão da liminar para suspender a eficácia da Lei até a apreciação do mérito da Ação, já que estariam presentes os pressupostos autorizadores (ID. 197872153).

O feito seguiu o rito processual preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva das autoridades correspondentes (ID. 205026685).

A Câmara de Vereadores de Carlinda registra que a Lei originou-se do Projeto n. 005/2023, de iniciativa do Poder Legislativo, foi aprovada por unanimidade com parecer favorável da comissão competente, e sancionada pelo Prefeito Municipal, sem qualquer ofensa à legislação de regência, tampouco tem “
intenção de promover prejuízos à concessionária, uma vez que, procedendo-se com o cálculo do valor da tarifa, ela poderá acionar mecanismos contratuais que poderá garantir o restabelecimento do equilíbrio financeiro-econômico
” (ID. 208693667).

Embora intimado, o Município de Carlinda não se manifestou (ID. 211647178).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela
procedência
da Ação (ID. 212500665).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante esclarecer inicialmente que o mérito desta Ação está sendo analisado apesar de ainda não apreciado o pedido liminar de suspensão do ato normativo impugnado, diante do rito processual preconizado no
caput
do art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Como relatado, a Câmara de Vereadores de Carlinda já se manifestou, e o Município deixou transcorrer
in albis
o prazo legal; logo, foram cumpridas as formalidades da Lei de regência, o que autoriza o regular processamento da presente ADI.

Assim, inexistindo quaisquer outras providências a serem tomadas para o julgamento do mérito desta lide, sobre o qual se pronunciou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não
há razão alguma para examinar a medida cautelar. Aliás, a Lei n. 9.898/1999 assim permite.

A norma questionada tem o seguinte teor:

“
Lei n. 1.418, de 29 de setembro de 2023:

Art. 1o. Institui a presente lei, que fica proibido a cobrança de taxa de religação de água a usuários já cadastrados ou a ser cadastrados (Cadastro Único, CAD) do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e PREVICAR – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Carlinda, aposentados e pensionistas de um salário mínimo.

Art. 2o. O corte por atraso no pagamento a empresa agua fica obrigado o prazo de 24 horas após a quitação, estabelecer o serviço sem ônus ao consumidor.

Art. 3o. A lei tem o caráter de preservar e dar dignidade a população de baixa renda e que dispõe de menos recursos para sobreviver.

Art. 4o. Esta lei vai beneficiar aquela parcela que mais precisa de um apoio do poder público e já está ou ira cadastrar no cadastro único feito pelo CRAS, aposentados, pensionistas pelo INSS ou PREVICAR de um salário mínimo.

Art. 5o. A empresa águas de Carlinda deve informar e divulgar nos meios de comunicação sobre a gratuidade deste serviço de cobranças, taxa de religação para família de baixa renda conforme a lei.

Parágrafo Único. Os beneficiários por esta lei, quando necessário provar através de folha resumo do cadastro único e extrato de pagamento do INSS e PREVICAR. Em caso de não atendimento o usuário deverá procurar o Procon para seus direitos do consumidor sejam garantidos. O não cumprimento dos normativos desta lei, a empresa águas deverá ser multada 10 vezes mais do valor da taxa de religação. O descumprimento desta lei a empresa e passível de ação judicial conforme prevê o código de defesa do consumidor.

Art. 6o. Esta lei entra em vigor após sua aprovação e publicação.

Prefeitura Municipal de Carlinda – MT

Em, 29 de setembro de 2023.

Fernando de Oliveira Ribeiro

Prefeito Municipal”.

Na inicial, a autora ressalta que há vício de origem, pois a matéria é de competência exclusiva do Poder Executivo; que a eficácia dessa norma impactará nas receitas tarifárias da concessionária e trará significativa modificação da contratação originária do serviço público que prevê a cobrança de tarifa para o restabelecimento do serviço de abastecimento de água.

Destaca a legislação que rege a prestação do serviço público em questão, e para isso transcreve as condições pré-estabelecidas constantes do Edital de licitação, inclusive a Tabela de Prestação de Serviços que define o preço de religação. Conclui que não se trata de cobrança arbitrária e ilegal, e sim de disposição das Leis que regulamentam a concessão do serviço público. Colaciona julgados do TJMT sobre a matéria e discorre sobre as contratações administrativas.

Nesse ponto, convém transcrever trechos do Parecer da douta PGJ:

“[...]

Vislumbra-se, desse modo, que o serviço público de fornecimento de água à população de Carlinda decorre de contrato firmado pelo Poder Executivo Municipal e a concessionária, cujo teor prevê todas as normas necessárias para a prestação do serviço, incluindo-se a política tarifária, não sendo possível que o Poder Legislativo, por si só, possa editar leis que imponham alterações no referido contrato de prestação de serviço público.

[...]

Ressalta-se, ainda, que a jurisprudência pátria é unânime no sentido da declaração de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, de leis iniciadas pelo Poder Legislativo Municipal que se imiscuem em contratos administrativos cuja titularidade não lhe pertence.

O E. Supremo Tribunal Federal julgou improcedente lei estadual de iniciativa parlamentar, que concedia desconto no pagamento do valor de pedágio aos estudantes e, ainda, excluía as motocicletas desse pagamento, gerando, assim, desequilíbrio econômico-financeiro em contrato firmado pelo Poder Executivo, violando o princípio da harmonia entre os poderes. Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO.

CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente. (STF, ADI 2.733-ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, 26-10-2005, v.u., DJ 03-02- 2006, p. 11)
”.

Esse Parecer faz menção a aresto do STF que consignou a inconstitucionalidade de Lei que veda a cobrança da tarifa de assinatura básica pelas concessionárias de água, luz, gás, TV a cabo e telefonia no Distrito Federal (ADI 3343).

Em conclusão, afirma que a criação pelo Poder Legislativo de Leis que isentam pessoas físicas e jurídicas do pagamento pela religação para o fornecimento de água causa desequilíbrio econômico-financeiro à prestadora, principalmente porque não há previsão no contrato de concessão, e fere o Princípio da Separação dos Poderes (art. 190 do CE), sendo imprescindível a declaração de inconstitucionalidade.

A propósito, o STF já firmou o entendimento de que as matérias atinentes a serviços e receitas públicas estão reservadas ao chefe do Poder Executivo.

E mais, que leis de origem do Poder Legislativo modificando lei regulamentadora de contrato de concessão de serviço público afrontam a ordem constitucional.

Confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido.

1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes.

2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2o, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de

iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração , por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal).

3. Agravo regimental não provido. (ARE 929591 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27- 10-2017) (STF - AgR ARE: 929591 PR - PARANÁ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/10/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-247 27-10-2017)
”.

Acrescenta-se a isso o teor do Contrato de Concessão Plena de Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário celebrado entre o Município de Carlinda e a Concessionária em 13-1-2004, o qual institui expressamente a cobrança de tarifas nos termos descritos no Edital, de modo que a norma impugnada também altera unilateralmente as condições convencionadas, até mesmo os requisitos exigidos no Edital de Concorrência à época.

Posto isso, em consonância com o Parecer, julgo
procedente
a ADIN para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 1.418/2023, do Município de Carlinda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024